Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. INFORMAÇÃO DE ESCOLARIDADE EM CARTA DE GUIA E RELATÓRIO DE PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Não há de se falar em omissão, se mencionado no voto os documentos (carta de guia e relatório de pena) nos quais constam o nível de escolaridade do apenado (nível médio incompleto), utilizados para fundamentar a concessão da remição, sem o acréscimo de 1/3, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de conclusão de ENCCEJA que corresponda ao ensino fundamental.
2. A carta de guia é dotada de fé pública e serve para comprovação do nível de escolaridade.
3. Embargos de declaração não providos.